Tribunal: TJSP
Processo: 2286105-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de indeferimento liminar do pedido, uma vez que a postulante não aditou a petição inicial para incluir no polo passivo todas as sociedades que integram o grupo econômico da executada. Insurgência da requerente. Acolhimento. Narrativa de abuso da personalidade jurídica no âmbito de grupo econômico não impõe à parte o dever de demandar

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de indeferimento liminar do pedido, uma vez que a postulante não aditou a petição inicial para incluir no polo passivo todas as sociedades que integram o grupo econômico da executada. Insurgência da requerente. Acolhimento. Narrativa de abuso da personalidade jurídica no âmbito de grupo econômico não impõe à parte o dever de demandar contra todos os participantes do conglomerado. Litisconsórcio facultativo. Inadmissibilidade da ordem de ampliação subjetiva do polo passivo em vista da liberdade do direito de ação. Decisão reformada. Recurso provido.